Tribunal: STF
Processo: HC 236459
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (referente à Petição 1194/2024):



    Trata-se de novo pedido de reconsideração da decisão em que o Ministro Presidente negou seguimento ao habeas corpus, ante a deficiência na instrução desta ação, bem como a ausência de ilegalidade flagrante no decreto de prisão preventiva.



    A defesa alega que o trânsito em julgado da decisão proferida no âmbito do STJ, que manteve a segregação cautelar, consiste em fato novo que justifica a renovação do pedido de deferimento da liminar, a fim de que seja revogada a prisão e aplicada medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, mormente em razão do estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário e das condições pessoais favoráveis do paciente.



    É o relatório. Decido. 



    O Ministro Presidente indeferiu o pedido de reconsideração nos seguintes termos:



    1. Em 22.12.2023, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com apoio nos seguintes fundamentos: 



    “1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, no qual a Relatora do RHC n. 190.392, do Superior Tribunal de Justiça, é apontada como autoridade coatora.



     2. A parte impetrante afirma que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio. Alega ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia, ressaltando que o paciente possui 4 filhos que dele dependem economicamente.



     3. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



     4. É o relatório. Decido. 



    5. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com documentos que permitam a exata compreensão da controvérsia. Essa circunstância atrai orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie). 



    6. Diante do exposto, com fundamento no art. 13, XIX, c/c art. 21, § 1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.” 



    2. Por meio da petição em referência, a parte impetrante postula a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus. Ao fazê-lo, reitera a tese de ilegalidade do decreto de prisão preventiva, tendo em vista que não foram demonstrados os pressupostos do art. 312 do CPP, notadamente porque o paciente, no entender da impetração, “é vítima, tem bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa”. 



    3. Com esses argumentos, a requerente busca o prosseguimento deste habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Para sustentar as suas alegações, a defesa faz vir aos autos cópia da decisão de primeiro grau que indeferiu a revogação da prisão, bem assim cópia do acórdão proferido pelo TJ/MG, ao denegar a ordem de habeas corpus.



     4. Decido. 



    5. O pedido de reconsideração não deve ser acolhido. 



    6. A parte impetrante limitou-se a reiterar as alegações deduzidas na petição inicial do habeas corpus, deixando de apresentar argumentos novos que sejam suficientes para modificar a conclusão da decisão impugnada.



     7. Para além de observar que persiste a deficiente instrução do feito (ausentes o ato apontado como coator, a denúncia e o decreto originário da prisão preventiva, por exemplo), tal como consignado na decisão proferida em 22.12.2023, não houve pronunciamento de mérito por parte do Superior Tribunal de Justiça. O que impossibilita a análise da impetração, na linha dos reiterados pronunciamentos deste Supremo Tribunal Federal. 



    8. Com efeito, inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito suscitada na impetração. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141- AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    (...)



    9. Por outro lado, as peças que instruem o feito não autorizam a supressão de instâncias requerida na inicial deste HC para a imediata expedição do alvará de soltura do paciente. A hipótese é de paciente preso, em flagrante delito, acusado de “crime de feminicídio tentado, supostamente praticado por Gilson Francisco da Silva em face de Cristiane Mendes Medeiros, Matheus Carlos da Silva e Júnior César Borba Medeiros, no dia 12.08.2023...”. Crime supostamente cometido mediante golpes de faca. Quadro que sinaliza para a periculosidade concreta do agente e risco de reiteração delitiva. De modo que não há teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a imediata concessão do pleito defensivo.



     10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, reiterando os fundamentos da decisão impugnada, indefiro o pedido de reconsideração



    Verifico que o argumento articulado na presente petição não conduz a resultado diverso.



    Embora a defesa informe que o Recurso Ordinário em Habeas Corpus 190398/MG tenha sido julgado no âmbito do STJ, não acostou aos autos qualquer decisão proferida pela Corte Superior.



    Com efeito, a deficiência na instrução do writ impede a análise das ilegalidades suscitadas.



    Consoante reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.



    Não bastasse, a decisão do Juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva está devidamente fundamentada. A manutenção da segregação cautelar está justificada na necessidade de resguardar a ordem pública, considerando a periculosidade do acusado, evidenciada pelo modus operandi empregado.



    Como é cediço, a jurisprudência desta Corte reconhece tais fundamentos, quando embasados em elementos concretos, como aptos a justificar a prisão processual como forma de garantir a ordem pública:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 1. A questão concernente à incidência, ou não, de qualificadoras demanda reexame de fatos e provas, vedado em habeas corpus. 2. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O paciente desferiu vários golpes de faca na vítima, agindo com premeditação, frieza e insensibilidade. 3. A fuga do distrito da culpa justifica a prisão preventiva quando prenuncia nítida intenção de frustrar a aplicação da lei penal. Ordem indeferida. (HC 95414, Relator Eros Grau, Segunda Turma, DJe 19.12.2008)



    Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada. (HC 130.346, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.03.2016)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é pacífico, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 173803 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.04.2020)



    Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente